Tribunal: TJES
Processo: 0015251-03.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015251-03.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: DERLI GAIGHER

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SÚMULAS 580 E 426 DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PARA REGISTRO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO.

1.
Em consonância com os enunciados das Súmulas 580 e 426 do c. STJ, mesmo nas ações em que se busca o complemento de indenização decorrente do seguro obrigatório – DPVAT -, por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, e não da data em que é efetuado o pagamento a menor do que o devido; bem como a correção monetária deve contar da data do evento danoso, mormente quando não se comprovou que o pagamento administrativo ocorreu no prazo legal.

2
.
Acolhido o pedido de complementação da indenização de seguro DPVAT e sendo este o único pedido realizado, embora tenha sido concedido em montante inferior ao postulado na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, tampouco em sucumbência mínima da seguradora.

3
.
Observando a omissão da sentença quanto aos índices de correção monetária e juros, e considerando que se trata de matéria de ordem pública, passível de correção de ofício: “Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação”
.
Precedestes TJES.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, sentença corrigida quanto aos índices de correção monetária e juros de mora da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e sob igual votação, corrigir de ofício a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por
Seguradora Lider Dos Consórcios Do Seguro Dpvat S/A
em face da r. sentença de fls. 78/86, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
Derli Gaighe
r, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar a apelante a pagar ao autor o valor de R$ 2,362.50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigidos e com juros moratórios desde o pagamento administrativo a menor. Na mesma oportunidade, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais em 70% e honorários advocatícios em 10% (dez) sobre a condenação.

Em razões de id nº6381577, pugna a apelante pela reforma da sentença objurgada para que sejam os juros de moratórios contabilizados desde a citação, a correção monetária aplicada em consonância com a Súmula 580 do STJ e que seja a sucumbência revertida em favor da apelante.

Após, sem contrarrazões.

Pois bem. Trata-se de ação de cobrança de diferença de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), fundada em acidente de trânsito que, nos termos da petição inicial, causou invalidez permanente ao autor, o qual, por não se conformar com o valor indenizatório que recebeu, administrativamente, requereu a sua complementação.

Após o transcorrer da demanda, sobreveio a sentença objurgada, oportunidade na qual, em resumo, a instância primeva reconheceu parcialmente presentes os pressupostos legais para o pagamento, em favor da parte autora, da diferença de indenização securitária DPVAT, não se insurgindo o recorrente sobre esse capítulo da sentença.

O cerne do presente apelo é aferir se agiu com acerto o magistrado a quo ao dispor sobre os marcos iniciais de incidência dos consectários legais da condenação (aplicação dos juros e correção monetária), e se sucumbência deveria ser imposta exclusivamente à parte contrária, como alegado pela apelante.

Primeiramente, procede o apelo da empresa apelante em requerer que seja a correção monetária modificada para que tenha incidência desde a data do evento danoso, em consonância com o que preconiza a Súmula nº 580, do STJ
1
.

Inclusive, é devida a incidência da correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT, desde a data do evento danoso, desde que o pagamento da indenização tenha sido feito a destempo na via administrativa, ou seja, fora do prazo legal de 30 dias, contados a partir da entrega dos documentos.

Isso porque é pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a intelecção da Súmula 580/STJ não se aplica quando o pagamento administrativo da indenização ocorre dentro do prazo legal de 30 dias.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.792.498/SP, Terceira Turma, DJe de 15/12/2021; AgInt no AREsp 2.244.542/SP, Quarta Turma, DJe de 3/4/2023; AgInt no AREsp 1.907.413/SE, Quarta Turma, DJe de 22/9/2022; AgInt no REsp 1.889.290/SP, Quarta Turma, DJe de 21/6/2022.

Na hipótese dos autos, não se comprovou que o pagamento da indenização foi feito tempestivamente no prazo de 30 dias, e assim, é devida a correção, e desde o evento danoso.

No caso, a parte recorrente também alega violação ao art. 405 do Código Civil, ao fundamento de que os juros moratórios deverão ser fixados a partir da citação. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem considerou como sendo o termo inicial de contagem de juros de mora desde o pagamento administrativo menor do que o devido, quando a seguradora já conhecia o dever de pagar, mas não o fez integralmente e, portanto, incidiu em mora.

Novamente assiste razão ao recorrente, e a Corte de Cidadania possui jurisprudência consolidada no enunciado da
Súmula 426
2

no sentido de que, em se tratando de pretensão de recebimento de indenização securitária, os juros de mora incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Vale salientar ainda que esse entendimento não se altera quando se pretende o pagamento de diferença de indenização securitária após recebimento de indenização a menor. Cito: REsp 2039760. Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado em 15/03/2023. Confira-se ainda:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
Em consonância com a iterativa jurisprudência desta Corte, mesmo nas ações em que se busca o complemento de indenização decorrente do seguro obrigatório – DPVAT -, por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação
, e não da data em que é efetuado o pagamento a menor do que o devido. Agravo improvido. (AgRg no REsp n. 936.053/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 15.4.2008, DJe de 7.5.2008).

Na oportunidade, observando a omissão da sentença, quanto aos índices de correção monetária e juros, e que se trata de matéria de ordem pública, passível de correção de ofício: “
Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação”.
Cito: (TJES – Classe: Apelação Cível, 5000136-43.2020.8.08.0023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Julgamento: 03/10/2022); (TJES – Classe: Apelação Cível, 0002695-04.2019.8.08.0020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Subs. Rodrigo Ferreira Miranda, Julgamento: 04/09/2023).

Por derradeiro, há de se concluir não haver que se falar em sucumbência em parte mínima por parte da apelante, porque, na realidade, a parte autora sagrou-se vencedora em sua pretensão, consubstanciada na obtenção da diferença de seguro DPVAT, ainda que não tenha logrado êxito quanto ao valor total perseguido.

Inclusive, este Sodalício possui o entendimento no sentido de que
“
o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca
”
(TJES, Classe: Apelação, 41130001757, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

Portanto, hipóteses dessa natureza, na realidade, ensejariam a condenação integral da seguradora ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Porém, como não houve recurso da parte adversa a respeito deste capítulo da sentença, a alteração, nesta Instância, ensejaria
reformatio in pejus,
o que enseja a manutenção do comando decisório neste ponto específico.

À luz do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada quanto aos marcos iniciais de correção monetária e juros de mora, e de ofício, corrijo a sentença para que o valor da condenação seja corrigido de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora passem a incidir a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação, na forma supra.

É como voto.

__________________________________________________________________________________________________________________

1
Súmula 580 do STJ: "
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso."

2
Súmula 426 do STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho a E. Relatora para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.